Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO RÉU. PROVA DOCUMENTAL ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Master S.A., alegando ausência de informações claras sobre a modalidade do contrato de cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve falha no dever de informação por parte do banco ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com o autor, conforme os artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, aplicável às instituições financeiras.
4. O banco apresentou termo de adesão ao cartão consignado, assinado digitalmente pelo autor, com autenticação por biometria facial e geolocalização, evidenciando a prestação adequada de informações sobre a modalidade contratual.
5. A contratação ocorreu de forma voluntária, sem vícios que pudessem invalidar o contrato, inexistindo violação às normas consumeristas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, III; 46; 52. Código de Processo Civil, artigo 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.